Tribunal: TJDFT
Processo: 0766448-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1726968 foi omisso e contraditório, porquanto a concessão do direito do autor viola a Constituição Federal. Requer o prequestionamento, indicando a violação alegada.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49523464). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a contradição e a omissão apontadas não ocorreram, porquanto o julgado externou as razões de decidir consoante o ordenamento jurídico, nos seguintes termos: “11. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, na situação em tela, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 12. Nesse sentido: “MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXTEMPORÂNIA. POSSIBILIDADE.1. Estabelece o §3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 o dia 31/8/2002 como prazo limite para renúncia ao benefício de pensão por morte, pelo militar interessado. 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343).13. Após a apresentação do Requerimento Administrativo de renúncia ao benefício previdenciário, mostra-se desarrazoada a exigência de que o autor continue efetuando o pagamento de Contribuição Pensão Militar Adicional, descontado pelo réu diretamente dos seus proventos (Contracheques de ID 47594419)” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado que foi reconhecida a legitimidade da renúncia expressa do militar, ocorrida depois de 31/08/2002, no tocante ao recolhimento da contribuição previdenciária da pensão militar adicional em seu contracheque (art. 36, § 3°, inc. II, da Lei n° 10.486/2002). E conforme ressaltado, a renúncia não acarreta prejuízo à previdência dos militares, visto que os descontos anteriores à renúncia não são devolvidos.
6. Por conseguinte, o pronunciamento judicial mostra-se claro, inteligível e foram declinados os fundamentos de decidir, inexistindo omissão ou contradição nas razões expostas.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC,não são admitidos para a rediscussão de matéria ou para a reavaliação da prova, real propósito do embargante.
8. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. E tem aplicação à espécie o Enunciado 125 do FONAJE, que dispõe: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.